Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037015-79.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Administração, Direitos / Deveres do Condômino]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.609.561/0001-46 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS - CNPJ: 35.736.491/0001-18 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – PRETENSÃO DE VER MANTIDO O CONTRATO CELEBRADO COM CONDOMÍNIO, OU, ALTERNATIVAMENTE, APLICAR MULTA RESCISÓRIA – INVIABILIDADE – JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO DO CONTRATO – RESCISÃO POR MOTIVOS SUPERVENIENTES - COMPROVAÇÃO - TESES DE PRECLUSÃO E JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO – DEVER DE CONSIDERAR OS FATOS SUPERVENIENTES CAPAZES DE INFLUIR NO JULGAMENTO DE MÉRITO – ÓRGÃO RECURSAL QUE, ADEMAIS, TEM A COGNIÇÃO AMPLA ASSEGURADA PELA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. A simples delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória remanescente não afasta o valor probatório dos documentos anteriormente carreados aos autos, relativos a eventos supervenientes à propositura da ação e capazes de influir no julgamento do mérito.

2. Compete ao juiz considerar, na prolação da sentença, os fatos supervenientes capazes de influir no julgamento de mérito. Art. 493 do CPC.

3. Cabível a rescisão contratual após a propositura da ação que visa a manutenção da avença, por fundamentos supervenientes, acolhidos com base no art. 493 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
D SAMPAIO BERNARDES & CIA LTDA - ME
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS OLIVEIRAS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta que o réu não comprovou a notificação prévia de justa causa para a rescisão do contrato. Diz que os documentos apresentados pelo réu, e que embasam a sentença, são extemporâneos. Alega que a sentença acolheu, indevidamente, documentos relativos a fatos novos cuja análise teria sido afastada na decisão de saneamento do processo. Ao final, discorre sobre a invalidade da primeira notificação realizada pela ré, por ter sido assinada por pessoa diversa do síndico condominial.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 141813908.

A assistência judiciária gratuita foi indeferida (id. 149088193).

O recolhimento do preparo foi comprovado no id. 150109176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, empresa de terceirização de serviços, alegou ter sido contratada para a execução de serviços gerais do condomínio réu.

Disse que o contrato previu período de experiência de 90 dias, findo o qual se consideraria prorrogado até que completasse 1 ano, e a rescisão só poderia ocorrer por justa causa e mediante aviso prévio.

Afirmou que, após o período de experiência, quando o contrato já havia sido prorrogado, o réu decidiu rescindir o contrato indevidamente, notificando a autora e lhe concedendo aviso prévio de 30 dias para a rescisão do contrato, com fundamento em suposta má prestação de serviços por parte da contratada.

De acordo com a petição inicial, a rescisão foi indevida porque: (i) a notificação foi realizada intempestivamente, porque posterior à prorrogação do contrato; (ii) não foi previamente notificada sobre a ocorrência de justa causa, e; (iii) a notificação foi realizada por “autoridade incompetente”, eis que assinada por síndico interino, quando deveria ser efetuada por síndico efetivo.

Com esses argumentos, requereu a manutenção judicial do contrato celebrado entre as partes, ou, subsidiariamente, a aplicação de multa rescisória.

O pedido liminar de manutenção do contrato foi deferido, em decisão mantida por esta Câmara em agravo de instrumento.

A liminar foi revogada após a apresentação de fatos novos pelo condomínio réu (id. 141813776).

A sentença, contra a qual a autora se insurge, julgou os pedidos improcedentes.

Pois bem. A apelante afirma que, em decisão interlocutória (id. 141813854), a juíza da causa estabeleceu que o deslinde da controvérsia dependeria apenas da verificação dos requisitos formais para a rescisão do contrato, dispensando a análise acerca das obrigações trabalhistas da autora perante os seus funcionários.

Segundo a apelante, tal decisão “limitou o objeto da lide”, de forma que a sentença de improcedência não poderia se embasar nos documentos novos apresentados pelo réu, ante a preclusão e sob pena de julgamento
extra petita
.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar, é cediço que apenas o dispositivo da decisão faz coisa julgada. Não os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance decisório, conforme art. 504, I do CPC.

Logo, por inexistir menção a respeito na parte dispositiva, a decisão interlocutória certamente não afastou o exame da matéria que, eventualmente, se mostrasse relevante ao deslinde da controvérsia, por ocasião da prolação da sentença; tampouco obstaculiza a cognição ampla atribuída ao órgão recursal pelo efeito devolutivo do recurso de apelação.

De qualquer modo, a simples delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória remanescente não afasta o valor probatório dos documentos que já haviam sido carreados aos autos antes da referida decisão, relativos a eventos supervenientes que justificariam a rescisão do contrato. E a autora sequer poderia alegar prejuízo, pois exerceu o contraditório a respeito dos fatos novos arguidos pela ré.

Veja-se que as especificidades dos vínculos empregatícios mantidos entre a autora, na posição de terceirizada, e os funcionários que prestavam os serviços gerais do condomínio réu, não devem, de fato, ser discutidas nos presentes autos, pois fogem ao objeto da lide, como pontuou a juíza da causa na decisão citada pela apelante.

Mas esse debate não se confunde com a verificação da ocorrência, ou não, do inadimplemento propriamente dito, que deveria ser examinado como justa causa para a rescisão contratual, na medida em que prejudicaria o próprio condomínio, na posição de responsável subsidiário de obrigações trabalhistas inadimplidas pela terceirizada, a rigor do art. 5o-A da Lei n.o 6.019/1974:

“Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.

§5o
A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços
, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no
art. 31 da Lei n
o
8.212, de 24 de julho de 1991
.”

Como a rescisão dependia de justa causa, e esta deveria ser notificada previamente pelo condomínio à autora, qualquer circunstância objetiva, e devidamente notificada à ré, capaz de comprometer a continuidade da obrigação, integra o objeto do litígio e deveria ser considerado na sentença, a rigor do art. 493 do CPC:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Logo, ainda que não se discutam as especificidades dos vínculos empregatícios, a acusação de inadimplemento, objetivamente considerada, formalizada através de notificação à autora, deveria e foi considerada na sentença como “justificativa para a rescisão”; tópico, aliás, definido na decisão saneadora como passível de comprovação documental (id. 141813888).

A propósito, o risco de responsabilização subsidiária do condomínio já foi utilizado como fundamento para a revogação da liminar de manutenção do contrato, em decisão que não foi objeto de recurso (id. 141813776).

Dito isso, os documentos apresentados pelo réu antes do saneamento do processo demonstram o inadimplemento de diversas obrigações trabalhistas pela autora, o que foi comunicado através de reiteradas notificações, tratando-se, portanto, de justa causa para a rescisão contratual.

O fato de tais documentos serem posteriores à primeira notificação, mencionada na petição inicial, não alteram a conclusão adotada, pois, como esclarecido, trata-se de fato superveniente que autoriza a rescisão do contrato após a propositura da ação, por força do art. 493 do CPC.

Pela mesma razão, as ilações a respeito da ilegitimidade do síndico interino, responsável pela primeira notificação, são irrelevantes para o deslinde da controvérsia recursal.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023